Tribunal: TJMT
Processo: 1006665-14.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006665-14.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIEGO RODRIGUES - CPF: 082.861.951-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA - CPF: 824.790.461-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA À AUTORIDADE JUDICIÁRIA. MENSAGENS EM APLICATIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o recorrente
à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos, pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), em razão de envio de mensagens ameaçadoras à juíza responsável por ação penal na qual figurava como réu.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais, sem respaldo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, a ensejar a absolvição do apelante.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas mediante provas produzidas em juízo, destacando-se as mensagens enviadas via aplicativo, a oitiva da vítima e de testemunha, bem como a confissão administrativa parcial do apelante.

4. As provas colhidas são harmônicas entre si e suficientes para sustentar o decreto condenatório, não se verificando nulidade processual nem insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A condenação pelo crime de coação no curso do processo pode ser fundada em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mesmo que complementados por elementos colhidos na fase inquisitorial."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 344; CPP, art. 155.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006665-14.2023.8.11.0006

APELANTE: DIEGO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
DIEGO RODRIGUES
LANDIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
nos autos da ação penal (PJe n.
1006665-14.2023.8.11.0006
), q
ue o condenou
por coação no curso do processo
à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por restritiva de direitos
– art. 344 do Código Penal (ID
273246472
).

O apelante sustenta
que a sentença teria se baseado exclusivamente
em elementos inquisitoriais.

Requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para que seja absolvido, “
em respeito ao

princípio do in dubio pro reo
” (ID
273246485
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID

273246487
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
desprover

da pretensão recursal (Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes, ID 282580355
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Narra a denúncia que:

“(...)

nos dias 05/06/2023 e 11/06/2023, no Município

de Cáceres/MT, o indiciado DIEGO RODRIGUES LANDIN, de forma livre e consciente, usou

de grave ameaça, contra autoridade judiciária de processo judicial, com o fim de favorecer

interesse próprio, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.163377 e demais documentos

acostados nos autos.

Ressai do inquérito policial que, no dia 05/06/2023, a Juíza de Direito da Comarca de

Cáceres/MT,
Hanae

Yamamura
, recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp referente

determinado processo judicial. Em seguida, nova mensagem foi enviada com a redação do art.

339, do Código Penal
.

No dia 11/06/2023, no final da tarde, o indiciado enviou outras mensagens, proferindo

ameaças em desfavor da Doutora
Hanae

Yamamura
, com os seguintes termos: “Tira meu
nome

desse
processo. Não gosto de fazer joguinhos. Você tá conversando com o maior programador de

computador do país Host não quero meu nome em justiça gosto de ser discreto e vou permanecer

desse
geito
você pode sim anular isso mais você
quê
seguir a lei então a lei vai provar o contrário

contra você quando aparecer seu rosto nas redes sociais fazendo coisas que você não fez mais

vai tá tão
ben
feito que todos vai
acreditar nas Fake News você gosta de fazer Fake News vou

mostrar o contrário. Cuidado com o
pendrive
ele penetra facilmente”.

Na oportunidade, o indiciado mandou foto de um mandado de intimação por ele

recebido, vinculado ao Processo no 1000528-16.2023.8.11.0006
(...)”
(ID
273246434
).

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos por meio de robusto acervo probatório, destacando-se as conversas de aplicativo de mensagens apresentadas, o depoimento da vítima – Dra.
Hanae

Yamamura
de Oliveira – tanto na fase policial quanto em juízo
(ID
273245922
e ID
273246474
),
e a confissão do acusado na esfera administrativa
, o qual afirmou, em síntese:

“
Que conseguiu o número de

telefone da Juíza
Hanae
por intermédio da internet, utilizando-se de comandos da internet; Que

faz alguns dias atrás que o interrogando recebeu uma ligação de uma pessoa que disse ser Oficial

de Justiça, a qual lhe intimou para uma audiência no Fórum de Cáceres na 1a Vara Criminal sobre

o processo n.o 1000528-16.2023.8.11.0006, por este motivo o interrogando buscou informações

na internet acerca da vida pessoal e profissional da Juíza
Hanae
, a qual preside o processo em

que o interrogando figura na qualidade de autor; Que este processo é sobre o crime de

receptação, mas o interrogando afirma ser inocente; Por este motivo
o interrogando conseguiu o

número de telefone celular da juíza e lhe enviou mensagens; Que o interrogando somente enviou

duas mensagens para a juíza; Que na primeira mensagem disse que a o processo estava errado

porque não tinha nada
a ver
com o interrogando e também enviou uma foto do processo com

uma montagem em que informava o nome do verdadeiro autor do crime; Que na segunda

mensagem o interrogando disse para a juíza parar de ficar inventando coisas, porque senão o

interrogando iria fazer montagens com "
F
ake
News
" da juíza
Hanae
; Que, por fim, afirma
que não

chegou a realizar as mensagens que prometeu
(...)”
(ID
273245935
).

O apelante não foi ouvido em
j
uízo
em razão de sua revelia (ID
273246473
).

Não obstante, a
s mensagens de
WhatsApp

[áudio e imagem, ID
273245925
- 273245926]
juntadas aos autos demonstram de forma clara a intenção do apelante em constranger a vítima em razão da função por ela exercida no curso do processo criminal a que o recorrente respondia.

Tal conteúdo foi corroborado pela oitiva da vítima em juízo e pela
testemunha
Waldenir
Miranda Silva
, policial militar que participou das diligências (ID
273246474
, relatório de mídias).

Nessa
linha, o entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima nos delitos dessa natureza, notadamente quando harmônica com as demais provas constantes dos autos.

Assim, diferentemente do que sustenta a defesa, a sentença condenatória encontra respaldo em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, não havendo que se falar em condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais
.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer nulidade ou falta de provas a ensejar a absolvição do apelante, impondo-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
o decreto condenatório na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025